Tribunal: TJPA
Processo: 0817297-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817297-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: DORALICE VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817297-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: DORALICE VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JÚRIDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ASTREINTES - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO SA
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JÚRIDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGENCIA (proc. n. 08152092220238140028), concedeu tutela de urgência para determinar que a parte ré cesse a cobrança do prêmio do seguro impugnado, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos em sua conta bancária,
sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado,

medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Nas razões recursais, aduz a agravante que a decisão agravada merece ser integralmente reformada, afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem, posto que o contrato mencionado pela agravada teria sido realizado com a empresa SABEMI SEGURADORA S/A, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade do Banco Bradesco S/A em efetuar a suspensão dos descontos na aposentadoria do Agravante.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada ou, alternativamente, em nome do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, Contraditório e Ampla Defesa e da Boa Fé Objetiva, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado um novo valor por ato de descumprimento, bem como a limitação do teto para aplicação da multa, ao patamar do valor dos descontos questionados no montante de R$ 49,90.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 16854113)

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 17362233.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, resta comprovado o acerto da decisão recorrida, considerando que o benefício percebido pela ora agravada se dá por intermédio do banco ora recorrente, sendo este o responsável por efetuar os descontos mensais na conta da consumidora.

Ora, tendo a instituição financeira acesso a conta da recorrida, independentemente se a agravada contratou ou não seguro, é do banco o dever de cumprir a determinação judicial de retirada dos descontos, de modo que, pelo menos nesse momento não se pode perquirir e nem foi alegado nesta sede, a legalidade ou ilegalidade dos descontos, se restringindo a instituição financeira a arguir a sua ilegitimidade.

Noutra ponta, não obstante as alegações do agravante, não se mostra cabível a extirpação da multa cominatória, pois esta visa garantir o efetivo cumprimento da obrigação de fazer e, consequentemente, a eficaz prestação jurisdicional.

No que tange ao quantum arbitrado a título de multa por descumprimento mostra-se razoável e proporcional diante do porte financeiro do Agravante e o evidente perigo de periculum in mora reverso, uma vez que os descontos alegadamente ilegais estão sendo realizados no benefício previdenciário da parte Agravada, tendo tal benefício inegável natureza alimentar e sendo imprescindível para a sua manutenção.

Neste sentido a jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES ARBITRADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO [...] II – Restando vislumbrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, correto o deferimento da tutela de urgência requestada na inicial. No caso, a contratação de empréstimo é questionada pela autora/agravada. Deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para que seja possível verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo. III – O objetivo da astreinte é justamente o de conferir efetividade à decisão judicial. Se a parte voluntariamente cumprir a decisão judicial, não há que ser arbitrada qualquer multa. IV – Multa razoável e proporcional de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto indevido, limitada a 30 (trinta) incidências. Valor fixado que não comporta redução, sob pena de perda da força coercitiva. V – Não havendo motivos plausíveis para reforma do ato questionado, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40016728920208040000 AM 4001672-89.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2020).

Outrossim, ainda no que tange a fixação das astreintes, eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado.

Desse modo, entendo que o valor diário fixado pelo magistrado, qual seja,
R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado,

medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
não me afigura exorbitante, não ensejando enriquecimento sem causa a parte beneficiada, até mesmo porque o magistrado de piso fixou limitação para tanto.

O fato é que o agravante é uma instituição financeira e, tendo em vista o caráter coercitivo da penalidade, o valor aplicado foi justo, vez que coaduna com a realidade dos fatos.

Acrescento que a decisão é provisória, de maneira que o magistrado no decorrer do processo e da sua instrução e após a eventual comprovação dos fatos trazidos pelo agravante, através de um juízo de certeza, poderá por meio do livre convencimento motivado, alterar o entendimento inicialmente firmado.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024